Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720860-72.2024.8.07.0000 DESPACHO Retornem os autos ao arquivo, ante a decisão id 61360975. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator